Tribunal: TCU
Processo: 020.112/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Prestação de serviços comuns de transporte de pessoas em serviço, de eventuais visitantes, de documentos de material e equipamento do MPA no âmbito do DF e Entorno, com fornecimento de veículos, motoristas, combustíveis, seguro total contra acidentes e outros encargos necessários à execução do serviço, conforme especificação no Termo de Referência. (no da TCE no sistema: 1393/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1637/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor de Edilson Ribeiro Mota e Silva, Girleide dos Santos Sousa, Henrique Antônio dos Santos Nunes e Giro Locadora de Veículos Ltda., em razão de possíveis pagamentos de serviços não prestados no âmbito do Contrato 14/2011, o qual tinha por objeto a locação de veículos automotivos executivos e populares para transporte de pessoas, documentos e pequenas cargas no Distrito Federal e entorno, com fornecimento de motorista, combustíveis, seguro total contra acidentes e outros encargos necessários à execução dos serviços. Considerando que o Acórdão 4009/2024-TCU-Segunda Câmara excluiu da relação processual a sociedade empresarial e julgou irregulares as contas dos demais responsáveis, condenando-os a ressarcir as quantias devidas aos cofres do Tesouro Nacional, bem como aplicou-lhes multas proporcionais ao dano a eles imputados; considerando que o Acórdão 3053/2025-TCU-Segunda Câmara conheceu do recurso de reconsideração interposto por Edilson Ribeiro Mota e Silva, para, no mérito, negar-lhe provimento; considerando que o responsável Edilson Ribeiro Mota e Silva apresentou petição, à peça 286, por meio da qual solicita: (i) a juntada dos comprovantes de pagamento; (ii) a exclusão de seu nome do processo, em razão do pagamento integral da dívida sob sua responsabilidade; e (iii) a reanálise da condenação solidária; considerando a manifestação da Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), no sentido de que nenhuma das dívidas havia sido quitada integralmente, de acordo com o SisGRU, não sendo possível emitir a correspondente quitação (peça 298); considerando a ausência de amparo legal para o pleito de exclusão do nome do responsável do processo, pois, conforme apontado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (299-230): i) a dívida de responsabilidade individual (multa) ainda não foi quitada integralmente; ii) o recolhimento parcial do débito por um dos devedores solidários não o exonera da responsabilidade pela quantia restante, uma vez que a solidariedade imputada impede que seja dada quitação a qualquer dos responsáveis solidários enquanto o débito não for recolhido em sua totalidade (Súmula/TCU 227); e iii) ainda que as dívidas tivessem sido quitadas integralmente, tal fato não implicaria modificação do julgamento quanto à irregularidade das contas, conforme o art. 218, § 1o, do Regimento Interno do TCU e a jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 1725/2016-TCU-Plenário ; e considerando os pareceres uniformes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de conhecer da petição e, no mérito, negar-lhe provimento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da petição à peça 286 e, no mérito, negar-lhe provimento; b) informar esta decisão ao responsável Edilson Ribeiro Mota e Silva; e c) determinar o retorno dos autos à Seproc, para adoção de providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 020.112/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edilson Ribeiro Mota e Silva (XXX.304.931-XX); Girleide dos Santos Sousa (XXX.076.494-XX); Henrique Antonio dos Santos Nunes (XXX.574.597-XX) 1.2. Unidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Divino Wanderson Pereira dos Reis (OAB/TO 10.969), representando Girleide dos Santos Sousa; Sabrina Alves Arcanjo (OAB/DF 22.905) e Raimundo Nonato Torres Pires (OAB/DF 33.847), representando Giro Locadora de Veículos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há